Tribunal: STF
Processo: ARE 1420536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Em decisão publicada em 16.02.2023, a então Presidente desta Corte, Minª. Rosa Weber, no ponto relativo ao enquadramento, determinou o retorno dos autos à Corte de origem quanto à sistemática da repercussão geral e, no mais, negou seguimento ao recurso. A decisão transitou em julgado em 14.03.2023.



    O Tribunal de Justiça estadual reenviou o processo a esta Corte, tendo em vista que, no que se refere à sistemática da repercussão geral, “ausente a indicação do Tema aplicável na decisão de pág. 351, o que impede o exato cumprimento”.



    Nesse contexto, reconsidero a decisão publicada em 16.02.2023 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. Município de Ribeirão Preto. Impetrante que exerce as funções de trabalhador braçal (03/06/1992 a 31/10/1994), pedreiro (01/11/1994 a 30/06/2012) e oficial de obras (01/07/2012 até o presente) lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Pedido de concessão de aposentadoria especial, nos moldes do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.213/91, em decorrência de trabalho realizado em condições insalubres. 



    Inexistência de lei complementar que dê efetividade ao art. 40, §4º, III da Constituição Federal, repetido no art. 126, §4º, item 3 da Constituição Estadual. Possibilidade de aplicação da Lei nº 8.213/91, autorizada pelo julgamento dos mandados de injunção nº 758 e 795 pelo E. STF. Inexistência de legislação específica para os servidores públicos do Município réu. Aplicação do Regime Geral de Previdência. Matéria pacificada pelo verbete de Súmula Vinculante nº 33 do E. STF. 



    R. sentença integralmente mantida. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DO IPM DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, e 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF.PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que “o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.” Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1401016 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1318338 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.09.2021).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente